Tribunal: TJES
Processo: 5002228-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002228-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SERGIO MAGALHAES GAUDIO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por
SERGIO MAGALHÃES GAUDIO
, em face de ato coator de origem do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA.

O impetrante alega na inicial que o ora paciente respondeu a toda instrução processual em liberdade, durando esta longos 21 (vinte e um) anos, e que somente agora após julgamento pelo Tribunal do Júri foi deferido pedido de execução provisória da pena com fulcro no questionável art. 492, inciso I, alínea “e”, CPP.

O pedido de liminar foi deferido parcialmente pelo Desembargador plantonista.

Recurso de Embargos de Declaração interposto em face do deferimento parcial da liminar pelo Desembargador plantonista (ID 2317383)

Decisão não conhecendo dos embargos declaratórios mas concedendo a ordem de ofício (ID 2363009)

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2388710).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 2508060), ratificando o Parecer (ID 2420797), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por
SERGIO MAGALHÃES GAUDIO
, em face de ato coator de origem do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA.

O impetrante alega na inicial que o ora paciente respondeu a toda instrução processual em liberdade, durando esta longos 21 (vinte e um) anos, e que somente agora após julgamento pelo Tribunal do Júri foi deferido pedido de execução provisória da pena com fulcro no questionável art. 492, inciso I, alínea “e”, CPP.

O pedido de liminar foi deferido parcialmente pelo Desembargador plantonista.

Recurso de Embargos de Declaração interposto em face do deferimento parcial da liminar pelo Desembargador plantonista (ID 2317383)

Decisão não conhecendo dos embargos declaratórios mas concedendo a ordem de ofício (ID 2363009)

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2388710).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID 2508060), ratificando o Parecer (ID 2420797), opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Segundo consta de cópia da denúncia anexa aos autos (ID 2310648), no mês de outubro de 2001 a vítima teria sido assassinada por um pistoleiro, a mando do ora embargante. Consta da denúncia que a vítima e acusado eram amásios e seu relacionamento era conturbado, a situação financeira do ora embargante não ia bem e o mesmo assumiu a autoria intelectual do delito de homicídio qualificado, motivado por ciúmes e também porque havia feito um seguro de vida em nome da vítima constando apenas ele como único beneficiário do valor da indenização.

Após longos anos de tramitação a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória foi realizada na data de 18 de março de 2022, ocasião em que o embargante foi condenado a uma pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na sentença ficou assentado que, a pedido do Promotor presente na Sessão do Tribunal do Júri, foi deferido pedido de execução provisória da pena com fulcro nos artigos 387, § 1º, CPP c/c art. 492, inciso I, alínea “e”, CPP.

Importante destacar que se trata de paciente idoso, que já conta com 77 (setenta e sete) anos, é portador de Neoplasia maligna (câncer de pele), possui dificuldade de locomoção e sua família reside no Estado da Bahia, no Município de Guanambi.

O paciente compareceu a todos os atos processuais colaborando com o trâmite processual.

Consta ainda dos autos petição da impetrante (ID 2350202) juntando Laudo Médico do paciente que informa que o mesmo é portador de Neoplasia Maligna.

Após analisar detidamente os autos verifico que a tese vertida na inicial, de fato, reflete posicionamento mais consentâneo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, situação que inclusive me levou a conceder a ordem de ofício quando do julgamento monocrático do recurso de embargos de declaração.

É entendimento pacificado no Colendo STJ que este tipo de prisão que foi decretada pelo Tribunal do Júri da Comarca de vitória possui constitucionalidade/legalidade questionável do ponto de vista das garantias constitucionais, mormente em relação ao princípio da presunção de inocência.

Ademais o Pretório Excelso ainda não concluiu o julgamento do Tema 1.068, que discute a inconstitucionalidade do art. 492, I, do CPP. Por outro lado, o Colendo STJ possui entendimento de que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, DO CPP. PRISÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CAUTELARIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP.

2.
Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão.

3. Agravo regimental provido para conceder a ordem pleiteada.

(STJ - AgRg no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 24/03/2022)

Este Colegiado possui julgado no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - ARTIGO 492 , I. "e" e §4º do CPP - ORDEM CONCEDIDA.
1. Pela novel legislação trazida pelo Pacote Anticrime nos artigos 492 , I. "e" e §4º do CPP em caso de condenação pelo Tribunal do Júri a pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, a regra será a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos e, consequentemente, o recurso de apelação em tais situações não terá efeito suspensivo. 2. A prisão provisória está fundamentada apenas na gravidade do delito e no quantum de pena fixado na sentença, uma vez que a paciente, em liberdade, não trouxe prejuízo ao processo e inexiste alteração no quadro fático que demandasse, agora, a segregação cautelar. 3. Considerando não está concluído o julgamento do RE 1.235.340 o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, exposto nas ADC's 43, 44 e 54 é no sentido de que ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária,
é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena.
4.
Não há declaração de inconstiticionalidade da referida norma e ofensa ao artigo 97 da CF, mas interpretação conforme, pois há precedente vinculante do Pleno Supremo Tribunal Federal que, como dito, entende que execução da pena privativa de liberdade só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação em atenção ao artigo 5º, inciso LVII da CF.
5. Ordem concedida, para aguardar o transito em julgado em liberdade, mediante medidas cautelares.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210037881, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

Desta forma, enquanto não for concluída a análise da constitucionalidade da norma prevista no art. 492, I do CPP, e sendo este o fundamento da prisão do embargante, entendo que deva prevalecer o entendimento do Colendo STJ, prestigiando o artigo 5º, inciso LVII da CF, no sentido de não ser admissível a execução provisória da pena com base apenas na quantidade de pena conforme enuncia o art. 492, I do CPP.

Por fim é importante que seja destacado que, ainda que o paciente tenha sido condenado por crime com acentuada gravidade concreta, respondeu a toda instrução processual (que durou longos vinte e um anos) em liberdade, se trata de réu idoso, contando atualmente com setenta e sete anos, bem como possui comorbidades sérias.

Destarte,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, para determinar a liberdade provisória do paciente, ficando o mesmo cientificado das obrigações constantes dos artigos 327 e 328, ambos do CPP,
RATIFICANDO A LIMINAR CONCEDIDA
, bem como os demais efeitos consignados na decisão de soltura.

Desnecessária a expedição de alvará de soltura pois paciente já se encontra em liberdade.

Por fim, registro que nada obsta que o MM. Juízo a quo competente, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, possa novamente decretar a prisão, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como que venha a dispensar as cautelares aplicadas ou fixar outras.

Deve ser dada ciência desta decisão às partes, bem como ao juízo de primeiro grau, juntamente com cópia desta.

Diligencie-se.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, DO CP – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA ACIMA DE 15 ANOS, ART. 492, I, DO CPP - ORDEM CONCEDIDA.

1) “
Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão.”
(STJ - AgRg no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 24/03/2022)

2) Ainda que se trate de paciente que foi condenado por crime cometido com acentuada gravidade concreta, ele respondeu a toda instrução processual (que durou longos vinte e um anos) em liberdade, se trata de réu idoso, contando atualmente com setenta e sete anos, bem como possui comorbidades sérias, sendo recomendável que continue a responder solto.

3)
Ordem concedida.

DECISÃO

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.